Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716717-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO BRAZ DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida- se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, fixada a reprimenda, para ambos os réus, em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de nulidade das provas. 3.1. A simples constatação de mensagens relacionadas à prática de um ilícito criminal na tela inicial do aparelho celular não configura violação à intimidade do acusado, capaz de determinar a nulidade das provas. 4. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. Os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), daí porque não há falar em absolvição, 5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela redução da pena ou pela desclassificação da conduta para aquela prevista como porte de drogas para consumo pessoal. Pleiteia, ainda, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ, sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Por fim, não conheço dos pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade e redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020